Tribunal: TJDFT
Processo: 0712524-35.2022.8.07.0005
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. CONTRATO DE PERMUTA DE IMÓVEIS. VÍCIO DE CONSENTIMENTO CONFIGURADO. RETORNO AO “STATUS QUO ANTE”. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O contrato é o acordo de vontades capaz de vincular os envolvidos, criando entre eles direitos e deveres juridicamente exigíveis. A boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil) norteia todas as relações contratuais das partes, desde às negociações preliminares até a execução do ato jurídico.
2. Nos termos do art. 145 do Código Civil, o dolo constitui vício de consentimento representado pela conduta maliciosa de um contratante engenhada para induzir o outro contratante a uma expressão volitiva sem a ciência do verdadeiro contexto negocial. O silêncio intencional de uma das partes a respeito de fato ou qualidade que a outra parte haja ignorado, constitui omissão dolosa (art. 147 do Código Civil), dando azo à anulação do contrato.
3. Na hipótese, o instrumento particular firmado entre as partes litigantes contemplou regras claras e expressas acerca da permuta dos imóveis, destacando-se que o imóvel dado em permuta pelos requeridos “encontra-se livre e desembaraçado de quaisquer ônus judicial ou extrajudicial, declaração essa feita pelo outorgante cedente”. 3.1. Ocorre que os réus tinham conhecimento sobre a existência de litígio judicial sobre o imóvel permutado, atitude apta a macular substancialmente a formação ou manifestação da vontade, existindo vício hábil a gerar a anulabilidade do negócio jurídico, nos termos dos artigos 145, 147 e 171, II, todos do Código Civil, devendo as partes retornarem ao status quo ante (art. 182 do Código Civil).
4. A situação vivenciada pelo autor não é bastante para demonstrar a ocorrência de dano à sua esfera extrapatrimonial.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.